Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-38.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VICIADO. CONTATO PRÉVIO NA DELEGACIA. CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu o apelado do crime do artigo 157, §2o, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas para condenação do recorrido, nos termos da denúncia.
III. Razões de decidir:
3. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, diferentemente do que ocorreu na hipótese.
4. No caso concreto, o reconhecimento da vítima foi precedido de informações externas aptas a comprometer sua espontaneidade e confiabilidade, pois realizado após contato direto, confronto verbal e prévia exposição do acusado em ambiente policial, já custodiado sob a imputação de outro crime, circunstâncias que afastam a neutralidade do ato e potencializam o risco de falsa associação e de consolidação de memória induzida.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria, fragilizando um possível decreto condenatório em desfavor do apelado pelo crime descrito na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo in dubio pro reo, de modo que a manutenção da sentença absolutória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.